Tribunal: TJDFT
Processo: 0000306-37.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000306-37.2018.8.07.0011 RECORRENTE: MARCOS ALEXANDRE FERREIRA BRAGA RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESCALADA. COMPROVAÇÃO POR LAUDO. QUALIFICADORA MANTIDA. DOSIMETRIA. 1. A confissão extrajudicial do apelante aliada às declarações da vítima, às informações prestadas pelos agentes de polícia e aos demais elementos de prova produzidos nos autos (portaria policial, ocorrência policial, relatório policial, mídia contendo imagens do crime, laudo de perícia papiloscópica, identificação civil do adolescente, auto de apresentação e apreensão, termo de restituição, laudo de exame prosopográfico, relatório final, laudo de avaliação econômica indireta, laudo de perícia de local) comprovam que o apelante efetivamente praticou os delitos descritos no art. 155, §§ 1o e 4o, incisos II e IV do CP e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. Escalada comprovada por laudo, qualificadora que deve ser mantida. 3. Esta Eg. Segunda Turma Criminal tem se posicionado, perfilhando posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a majoração, na primeira fase, à fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente prevista por cada circunstância judicial valorada negativamente é razoável em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a tal patamar. 4. “Presentes mais de uma qualificadora, é possível que uma seja utilizada para qualificar o crime e, a outra, como circunstância agravante - caso esteja elencada como tal no Código Penal - ou, ainda, como circunstância judicial desfavorável, apta a ensejar a fixação da pena-base acima do mínimo legal”. (Acórdão 1209727, 20181110008742APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: 92/107) 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição, pois não há provas aptas para amparar com segurança a autoria do delito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do Código de Processo Penal e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no AREsp 1674067/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009